Tribunal: STF
Processo: ARE 1452521
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Previdência privada fechada. Responsabilidade pelo pagamento de complementação de aposentadoria. Súmula nº 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessária a análise das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.